Tribunal: TJBA
Processo: 8014028-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014028-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: BRUNO DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS E DEPÓSITO DOS VALORES CONTROVERSOS. CONFORMIDADE COM O ART. 330, §§2º E 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, concedeu tutela de urgência para impedir protesto e negativação do nome do consumidor e garantir sua permanência na posse do bem. A decisão condicionou os efeitos da liminar ao pagamento apenas das parcelas vencidas e vincendas referentes ao valor incontroverso, determinando que fosse depositado em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da posse do bem pelo devedor durante a ação revisional; (ii) analisar se a suspensão de negativação é admissível diante de depósito parcial da dívida; (iii) definir a adequação da decisão à sistemática dos pagamentos incontroversos e controversos prevista no art. 330 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consumidor pode permanecer na posse do bem objeto do contrato discutido, desde que adimplidas as condições estabelecidas em juízo para afastamento da mora, com fundamento no poder geral de cautela e na jurisprudência consolidada do TJBA.

4.

A vedação de negativação do nome do devedor é admissível em caráter provisório, desde que haja cumprimento integral das obrigações determinadas, especialmente o pagamento direto do valor incontroverso e o depósito judicial do valor controverso.

5.

A decisão recorrida encontra amparo no art. 330, §§2º e 3º do CPC, que impõem ao autor de ação revisional a obrigação de discriminar o valor controvertido e manter o pagamento do valor incontroverso nos moldes do contrato, sob pena de inépcia da petição inicial.

6.

A modulação da liminar para condicionar seus efeitos ao adimplemento regular e à consignação judicial mensal protege simultaneamente os direitos do credor e do consumidor, equilibrando a relação contratual durante a pendência da lide.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido, para condicionar a manutenção da tutela inibitória ao pagamento d
os valores incontroversos diretamente ao Agravante, no tempo e modo do contrato;
e também ao pagamento da
parte controvertida (diferença entre o referido valor e o da parcela prevista no contrato)
mediante
depósito judicial mensal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8014028-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como Agravado
BRUNO DE JESUS ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente